Tribunal: TJSP
Processo: 2272003-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores em conta da executada. Insurgência. Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ. Impossibilidade de relativização para satisfação de honorários advocatícios, ainda que seja tal verba de natureza

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores em conta da executada. Insurgência. Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ. Impossibilidade de relativização para satisfação de honorários advocatícios, ainda que seja tal verba de natureza alimentar.

Agravo provido.